Tribunal: STF
Processo: RE 1331174
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA VIA PARCELAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A EXCLUSÃO. PROPORCIONALIDADE.1. É pacífico no âmbito desta Corte que a exigência de regularidade fiscal para ingresso e permanência no Simples Nacional, constante do artigo 17, V, da LC nº 123/2006 é constitucional e não fere, em abstrato, o princípio da proporcionalidade.2. Contudo, as especificidades da questão fática envolvida na lide demandam que se analise, com temperos, a aplicabilidade da regra, sob pena de ofensa à proporcionalidade no caso particular.3. A Administração Tributária tem como diretriz não só a legalidade como também a proporcionalidade, princípios não antagônicos, mas compatíveis, cuja harmonização compete ao juiz, ao aplicar a lei no caso concreto (por suas peculiaridades), sem violar a isonomia ou a legalidade.4. Sentença mantida por motivos diversos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A apelante alega que houve a intimação postal no domicilio fiscal indicado pela impetrante. Junta aos autos Aviso de Recebimento assinado em 28-09-2015. Assevera que SERPRO emite automaticamente correspondência, com Aviso de Recebimento, para a intimação do Ato Declaratório Executivo de Exclusão e que, alguns dias depois, o SERPRO também emite Editais Eletrônicos. No caso da autora, foi emitido o Edital Eletrônico nº 1678583/2015 foi publicado em 27.10.2015 e a data da ciência em 11.11.2015. Refere que o Aviso de Recebimento em branco que consta no PAF nº 16511.720158/2016-45 foi gerado automaticamente pelo sistema, antes da ciência do contribuinte. Aduz que o Aviso de Recebimento efetivamente recebido no domicílio fiscal da empresa não foi acostado porque a data do Edital Eletrônico lhe era mais benéfica, pois foi posterior. Aponta que, não obstante, a impugnação foi apresentada pela empresa impetrante apenas em 28.01.2016, ou seja, intempestivamente, mesmo que considerado o prazo mais benéfico. Do mesmo modo, alega que o pedido de parcelamento dos débitos formulado em 13/01/2016 foi intempestivo (encerrado em 11.12.2015, quando fechados os 30 dias a contar da ciência da exclusão), de modo que não pode tornar indevido o ato exclusório. Disse, ainda, que a a empresa tinha a possibilidade de formalizar a opção pelo Simples para o ano seguinte até o dia 31/01, mas não o fez, não constando nenhuma solicitação de ingresso efetuada no ano calendário de 2016. Pois bem. Em primeiro lugar, cabe apontar que o Aviso de Recebimento juntado com a apelação pode ser conhecido, desde que não evidenciada a máfé e oportunizado o contraditório, o que se verificou na espécie. Assim, ainda que o Delegado da Receita Federal de Florianópolis tenha afirmado nas Informações prestadas que a intimação postal não fora possível, o que justificaria a emissão do edital eletrônico, a Fazenda Nacional trouxe aos autos AR enviado ao endereço da contribuinte e justificou o motivo pelo qual ele não fora juntado aos autos do processo administrativo. Comprovada a intimação postal, restaria infirmado o raciocínio adotado na sentença, segundo o qual não teriam sido observados os meios previstos no Decreto nº 70.235/72 e, em última instância, não teria havido intimação válida acerca da exclusão. Contudo, as especificidades do presente caso demandam que se analise, com temperos, a aplicabilidade da regra, sob pena de ofensa à proporcionalidade no caso particular. É sabido que a Administração está submetida ao princípio da legalidade, devendo agir de forma vinculada; e que os benefícios fiscais, entre eles regimes especiais de tributação e os parcelamentos devem ser interpretados de forma literal, segundo norma inserta no Código Tributário Nacional. Ao comentar sobre o princípio da proporcionalidade, o Desembargador Federal Leandro Paulsen (in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à luz da Doutrina e Jurisprudência, Editora Livraria do Advogado, 10ª Edição, p. 866) refere:
    Postulado da proporcionalidade. "O postulado da proporcionalidade tem sido aplicado pelo Supremo Tribunal Federal como decorrência dos princípios do Estado de Direito e do devido processo legal (art. 1º e art. 5º, LIV, CF/88). Seguindo o mesmo caminho, a Lei nº 9.784/99, além de estabelecer a proporcionalidade como diretriz da administração, exige a sua atuação segundo o critério de adequação entre meios e fins, vedando a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (art. 1º, § único, VI) (...)"
    Assim, a Administração Tributária deve ter como diretriz não só a legalidade como também a proporcionalidade, princípios não antagônicos, mas compatíveis, cuja harmonização compete ao juiz, ao aplicar a lei no caso concreto, levando em conta suas peculiaridades, sem violar a isonomia ou a legalidade. O princípio da proporcionalidade está inserto nos princípios gerais de direito público e é aplicado no Direito Tributário sempre que a interpretação literal da lei configurar situação injusta, gerando consequência jurídica não proporcional ao ato praticado pelo contribuinte, e, revertida pelo Judiciário, não acarrete prejuízo à parte ex adversa. No caso dos autos, a contribuinte demonstrou boa-fé e interesse de purgar a mora. Com efeito, a impetrante comprovou ter diligenciado para regularizar seus débitos junto ao Simples Nacional. O fato de que requereu o parcelamento alguns dias após o término do prazo de 30 dias a contar da ciência do edital (data considerada pela Receita Federal e pela apelante), não afasta a intenção de purgar a mora e permanecer no regime de tributação simplificado. De outro lado, cabe apontar que de sua conduta não adveio prejuízo para o Fisco. Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, por motivos diversos.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente